Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750345-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benfica Construções e Incorporações Ltda. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF (ID 75555384 do processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença intentado pelo Banco do Brasil S.A., indeferiu a impugnação apresentada pelos executados, por considerar que as questões levantadas já teriam sido examinadas na decisão de ID 73346787 do processo n. 0033184-12.1999.8.07.0001 e estariam preclusas. Em suas razões recursais (ID 21651461), a agravante aduz que a decisão de ID 73346787 do processo de origem, contra a qual já foi interposto agravo de instrumento (processo n. 0748034-95-2020.8.07.0000), não teria apreciado a questão do percentual da multa contratual e da alegação de cobrança indevida de honorários advocatícios, mas teria apenas intimado o agravado para se manifestar sobre tais pontos. Por isso, após a manifestação do agravado, a agravante apresentou nova impugnação, a qual, por sua vez, ensejou a decisão contra a qual se insurge no presente recurso. A agravante alega que, em 18/3/11, teria realizado o pagamento de R$11.376.034,52 (onze milhões, trezentos e setenta e seis mil e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), de modo que estaria quitado o débito, com sobejo. Argumenta que, de acordo com os cálculos referentes às cédulas de crédito comercial n. 96/00319-7 e 96/00487-6 e às decisões proferidas nos autos da ação revisional n. 1999.01.1.064724-7 e nos embargos à execução n. 2000.01.1.035901-7, o valor da execução em 18/3/11 resulta o importe de R$6.559.301,60 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos reais e sessenta centavos). Assinala que o agravado teria apresentado cálculos equivocados ao longo dos anos, sendo que, “mesmo após o julgamento do AgRg no REsp 736.339, o qual já havia determinado que a multa seria de 2% (dois por cento), o agravado apresentou cálculos com cobrança de multa no importe de 10% (dez por cento) em patente violação à coisa julgada e com nítido intento de se locupletar às custas do agravante”. Assevera que “ainda que em sua última planilha de cálculo o agravado eventualmente tenha retirado a cobrança indevida, durante todos esses anos vinha fazendo cobrança indevida, razão pela qual não pode passar desapercebida a manobra contábil perpetrada pelo Banco, eis que isso configura clara má-fé”. Comenta que o valor devido a título de honorários advocatícios foi integralmente pago em março de 2011, mas o causídico do exequente ajuizou, em causa própria, execução da verba honorária (processo n. 0730590-51.2017.8.07.0001). Portanto, alega que haveria patente ilegitimidade do agravado para cobrar os honorários advocatícios. Aponta que, com fulcro no art. 940 do Código Civil, mostra-se necessário que, além da devolução do valor levantado a maior, devidamente atualizado, o exequente responda pela cobrança indevida que prossegue desde 2011, calculando-se, em dobro, o valor final. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a execução se encontra garantida ante os bens penhorados nos autos, não havendo que se falar em prejuízo ao exequente. No mérito, pugna pela “condenação do agravado à repetição do indébito em dobro, relativo a todos os valores cobrados a título de multa contratual e honorários advocatícios, pois, como visto, desde de 2011 o débito encontra-se quitado; durante vários anos o exequente cobrou multa no percentual de 10% quando correto seria apenas 2%; e, por fim, não é parte legítima para cobrar honorários advocatícios quando o próprio patrono moveu ação autônoma na defesa de seus interesses”. Preparo recolhido (ID 21651472). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para melhor análise do pleito, confira-se o teor da decisão objurgada: Em petição (ID 75667735) o devedor questiona, NOVAMENTE, os cálculos apontando que “compete a esse douto Juízo analisar as questões ainda pendentes (cobrança indevida de multa contratual e de honorários advocatícios e a responsabilização do exequente, nos termos do art. 940 do CC/2002". DECIDO. No caso, a decisão de ID 73346787 já examinou e afastou o questionamento do devedor. Em relação à multa e honorários. O credor esclareceu a forma como esta foi composta, indicando os índices e a natureza de cada multa e o percentual dos honorários. Ao fim apresentou o valor que entende devido. A multa contratual cobrada nos cálculos é de 2%, conforme contrato. Os honorários cobrados no presente cumprimento de sentença, são relativos à sentença, o que está em conformidade com as determinações do processo civil. Assim, se estes mesmos honorários forem cobrados em ação autônoma, caberá ao devedor fazer a impugnação, se estiver dentro do prazo e normas processuais estabelecidas em lei, na referida ação autônoma. A multa por litigância de má-fé foi estabelecida em 4%, inclusive tendo a decisão judicial anterior apontado que o devedor foi condenado por comportamento protelatório. Decisão judicial rechaçou a impugnação do autor sobre estar a dívida quitada. O que resta prejudicada qualquer aplicação do art. 940 do CC/2002. Assim, todas as questões já se encontram decidas e preclusas nos autos. O credor apresentou planilha do valor atualizado do débito em ID 75527623, indicando o montante de R$8.115.473,97. Na sequência o credor pediu a penhora do imóvel MATRÍCULA 22.392, 1o Ofício de Imóveis do DF - SHIS QL 12, CONJUNTO 16, CASA 6, cuja avaliação se encontra às fls. 18 do ID 37219766. Intimo o credor para, no prazo de 10 dias: a) a demonstrar que o bem não se caracteriza como bem de família sujeito à impenhorabilidade legal, com a apresentação dos documentos pertinentes, a fim de evitar-se penhoras sem eficácia. b) apresente o credor certidão de matrícula atualizada e, considerando a quantidade de impugnações e recursos apresentados neste e em outros processos onde as partes litigam, informe se se encontra preclusa a decisão proferida no pje no 0040680-92.1999.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 50440214), a qual homologou a avaliação pericial lá realizada. Intimo o devedor para, no prazo de 10 dias: c) a demonstrar que o bem eventualmente se caracterize como bem de família sujeito à impenhorabilidade legal, com a apresentação dos documentos pertinentes, ou que esteja sujeita a outra forma de impenhorabilidade definida em lei. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão delineada alhures e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 995 do CPC. Isso porque, em uma análise prévia, não se verifica a probabilidade do direito da ora recorrente, tendo em vista que os cálculos apresentados pelo exequente se mostram, em exame preliminar, consentâneos com os parâmetros delineados no título executivo judicial. No aspecto, ressalta-se que não se revela crível que a executada tenha efetivamente realizado o pagamento integral em 2011, ou seja, há nove anos atrás, e notado tão somente agora. Ademais, houve a interposição de diversos recursos desde o aludido pagamento realizado, como, por exemplo, AGI n. 2011.00.2.025859-0, não se evidenciando, de plano, qualquer alegação de quitação da dívida. Por pertinente, assevere-se que, no AGI n. 2011.00.2.025738-8, consta da ementa proferida por esta e. 2a Turma Cível que, “não restando comprovada qualquer divergência quanto ao que restou decidido na ação de revisão de cláusulas e nos embargos à execução anteriormente ajuizados e os critérios adotados para a elaboração dos cálculos, desnecessário que sejam refeitos, mostrando-se correta a r. decisão que os homologou, ainda mais após a manifestação da contadoria acerca da exatidão dos mesmos” (Acórdão 578540, 20110020257388AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012, publicado no DJE: 16/4/2012. Pág.: 179). Logo, deveria a parte irresignada ter interposto o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Além disso, a título de reforço, vislumbra-se que, no AGI n. 2011.00.2.025738-8 esta e. 2a Turma Cível aplicou multa por litigância de má-fé aos executados, porquanto verificada “oposição de resistência injustificada ao andamento do processo” e “incidentes manifestamente infundados”. Lado outro, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que o feito tramita desde 1999 e prossegue com o fito de satisfazer o crédito do exequente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora